Tribunal: TJDFT
Processo: 0013328-76.2010.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Aplicando-se a interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração do advogado.
3. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, com o cuidado, todavia, de não criar obrigações acessórias desproporcionais, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia.
4. Recurso conhecido e não provido.